Tribunal: TJDFT
Processo: 0719590-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0719590-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BEATRIZ XAVIER DA COSTA, JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA PACIENTE: RIKELMY DE FREITAS FRANCA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RIKELMY DE FREITAS FRANCA, preso em 08/06/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, na forma tentada), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, e a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão. As impetrantes afirmam que o paciente é primário, integro, com bons antecedentes, estuda e possui residência fixa no distrito da culpa. Mencionam o princípio da presunção de inocência, dizem que a prisão cautelar traz danos irreparáveis à pessoa, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva e o paciente terá pena reduzida, devido à menoridade relativa, e convertida em restritiva de direitos, estando a sofrer constrangimento ilegal. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão da ordem ou, subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outra medida cautelar (ID 26613190). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alegam as impetrantes, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, o paciente poderá vir a receber pena reduzida ou ter a pena substituída por restritivas de direitos, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A vítima narrou os fatos na delegacia os fatos nos seguintes termos: “Relata que trabalha como mototaxista vinculado à empresa denominada "MOTOTAXI LIGEIRINO" e, nesta data, 18/01/2021, cerca de 15h00, pessoa desconhecida, mediante ligação telefônica - número anônimo - para a citada empresa solicitou o serviço para deslocamento do Polo de Cinema para a Rodoviária de Sobradinho/DF. Ocorre que a vítima foi escalada para fazer o serviço, deslocando até o Polo de Cinema situado em Sobradinho/DF. Lá chegando, foi recebido por uma pessoa de sexo masculino (características descritas em campo próprio) que, de posse de aparelho celular, mandou mensagem para outra pessoa, causando estranheza à vítima. Na sequência, o homem desconhecido sentou-se na posição de garupa da motocicleta (placa PAJ 5071/DF) da vítima que, antes de partir, sacou uma faca de serra, encostando no pescoço da vítima, anunciando o roubo - "bora meu irmão, desce da moto, é um assalto". Incontinenti, a vítima decidiu segurar a faca e jogar-se para trás, causando ferimento na mão direita e pescoço do comunicante, provocando a queda do roubador. De forma repentina, surgiu outro roubador (características descritas em campo próprio) - escondido no mato - de posse de segmento de madeira, ocasião em que a vítima começou a gritar "a viatura tá se aproximando, a viatura tá se aproximando", oportunidade em que, por circunstâncias alheias à vontade, os autores correram, impedindo a consumação do delito patrimonial. Por fim, ao sair correndo, o roubador que portava faca deixou cair o aparelho celular que utilizara para encaminhar mensagem para o coautor, sendo recolhido pela vítima e apresentado a esta Unidade Policial - a ser apreendido”. As declarações acima estão corroboradas pelos demais elementos constantes dos autos, como o Relatório Policial, a Comunicação de Ocorrência Policial, o Auto de Apresentação e Apreensão, sendo que no referido relatório está narrado, de forma minuciosa, como conseguiram identificar o paciente, por meio de redes sociais e pelo cartão de memória do celular apreendido, tendo a vítima comparecido à delegacia e o reconhecido. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Inicialmente, atenho-me ao fundamento da garantia da ordem pública, pois foi o único utilizado para fundamentar a segregação cautelar do paciente. A decisão impugnada destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, a gravidade consubstanciada pelas circunstâncias do crime e anotou que o paciente possui passagens infracionais. Confiram-se os fundamentos: (...) “Com efeito, pelas peças de informação denota-se a existência da infração e de veementes índicos de autoria atribuída à pessoa do representado, considerando os elementos indiciários trazidos para os autos. Ressalte-se a gravidade em concreto da conduta e da periculosidade acentuada, em tese, do representado, para o convívio social, evidenciada pelas circunstâncias concretas do crime. Não fosse isso o bastante, como ressaltado pela autoridade policial e pelo órgão ministerial, o representado, quando adolescente, registra antecedentes infracionais por atos de violência, demonstrando, primo oculi, personalidade voltada para a senda delitiva. Certamente em liberdade, o representado encontrará, senão estímulos à senda delitiva, a não existência de obstáculos que os impeça à sua prática, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar com o objetivo de salvaguardar a ordem pública. No contexto, deve-se pontuar que por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar. Pelo escólio de Eugênio Pacelli, "a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social." (OLIVEIRA, Eugênio Pacielli. Curso de Processo Penal. Pág.435). Em arremate, devem-se guardar as lições de Andrey Borges de Mendonça, que, sobre o tema, anota: "a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública não possui finalidade de prevenção geral ou especial, mas sim de prevenção concreta, com o intuito de evitar que a sociedade sofra um dano concreto iminente em seus bens jurídicos relevantes. Ao assim fazê-lo, o processo penal está buscando um de seus fins, que é a proteção da sociedade, contra ameaças concretas, concretizando um dos escopos da própria função jurisdicional (escopo social)" (BORGES DE MENDONÇA, Andrey. Prisões e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011). Sobre o tema, colha-se: HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. ORDEM DENEGADA. 1. Correta a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, pois presente o fumus comissi delicti, havendo certeza sobre a materialidade do crime (vide recebimento da denúncia em 30/08/2018), bem como o periculum libertatis, compreendido como o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela forma como praticado o crime, pois a paciente, juntamente com o comparsa adolescente, teria praticado crime grave, com emprego de arma de fogo, em um estabelecimento comercial em horário de grande de circulação de pessoas, demonstrando, desse modo, ousadia e destemor. Não bastasse, ao ser dada voz de prisão, a paciente apontou sua arma de fogo contra o policial e, ao que tudo indica, apenas não efetuou o disparo, porque ele conseguiu ser mais ágil. 2. A prática de atos infracionais, apesar de não poder ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, serve para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 3. Quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não fragilizam a ordem de prisão preventiva, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar, devendo ser considerado, ainda, que não restou comprovado nos autos a alegada ocupação lícita. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1125373, 07159700320188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/9/2018, publicado no PJe: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, pelo resguardo da ordem pública, faz-se necessária a imposição da restrição provisória da liberdade. Argumente-se, por fim, considerando os próprios elementos carreados para os presentes autos, a inviabilidade, pelo menos por ora, de imposição de medida cautelar diversa da prisão. Portanto, presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de RIKELMY DE FREITAS FRANÇA (...)” (download – p. 55-56) – negritos nossos. O paciente requereu a revogação da prisão preventiva, e a autoridade coatora indeferiu o pleito nos seguintes termos: (...) “Compulsando os autos, nota-se nenhuma alteração do contexto fático-probatório a ensejar a revogação da prisão preventiva dos autos. Com efeito, a custódia preventiva do requerente foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a manutenção da prisão, restando pautada em dados concretos do caso, em especial, para fins de garantia da ordem pública. Conforme se depreende do acervo processual, ao requerente se atribui prática de crime de roubo circunstanciado, mediante violência empregada com uso de arma branca e em concurso de pessoas, cuja circunstância, tendo em conta a dinâmica do evento, se verdadeiro, demonstra gravidade concreta de sua conduta. Não fosse isso o bastante, tem-se notícia de que o requerente, quando inimputável, registra passagens pela Vara da Infância e da Juventude por infrações também de natureza grave, a ponto de considerar primo oculli comportamento perigoso e voltado à senda delitiva. A par disso, embora o requerente possa ter condições pessoais favoráveis, tal situação por si só não conduz a não possibilidade da prisão preventiva, porquanto, se presentes os requisitos ensejadores, tal medida deverá ser adotada para fins do bem a ser protegido. In casu, todos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal se fazem presentes, dada a existência de indícios de autoria e materialidade da infração apenada com reclusão superior a 04 (quatro) anos, bem como a necessidade de se resguardar a incolumidade pública diante da potencialidade de reiteração criminosa por parte do requerente. Não se verificando, por outro lado, que medida outra diversa da prisão consiga alcançar o objeto pretendido em lei, é de se manter a custódia preventiva. Confira-se (...) Com relação ao pedido de relaxamento de prisão, propriamente dito, não se divisa constrangimento ilegal imposto ao acusado, passível, portanto, de soltura. Na quadra, é certo que o artigo 46 do Código de Processo Penal estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para o oferecimento de denúncia estando o réu preso, cujo lapso temporal, contudo, não se apresenta peremptório, na medida em que, sendo impróprio, pode o órgão ministerial, presentes os requisitos legais, apresentar a acusação formal. No caso dos autos, conforme autos em apenso, já há denúncia oferecida pelo órgão acusador e com recebimento por parte do Juízo, cujo exercício ocorreu dentro de prazo razoável, de sorte a não caracterizar constrangimento ilegal imposto ao requerente e, portanto, passível de remediação. Sobre o tema, confira-se: (...). Ante o exposto, acolhendo a manifestação ministerial, inclusive como razões de decidir, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão e de revogação da medida cautelar para manter o requerente custodiado até ulterior deliberação do Juízo” (download – p. 109-110). Assim, entendo que as decisões encontram-se adequadamente e suficientemente fundamentadas para a garantia da ordem pública. De fato, consoante registrado no Relatório Policial: “Por fim, faz se imprescindível mencionar que RIKELMY DE FREITAS FRANÇA possui 03 (três) registros de ocorrências no sistema millenium da PCDF, nos quais constam relatos de sua agressividade, de que estaria portando arma de fogo e consumindo drogas o que sugere, apesar da pouca idade, não se submeter aos sistemas de freios sociais, elevando assim seu crescente nível de periculosidade”. As circunstâncias do crime, por sua vez, não o favorecem, porquanto colocou a faca no pescoço da vítima, o que demonstra agressividade e violência desnecessárias, nos termos acima narrados. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Ademais, a ordem pública abrange tanto o clamor social, como a segurança pública e, até pelo fato de não haver consenso na doutrina a respeito da abrangência do significado da expressão “ordem pública” é que se permite interpretação ampla de seu significado. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, bem como das anteriores passagens infracionais, o que demonstra a necessidade de maior rigor da justiça para com seus atos, a fim de inibir seu intento delituoso. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por fim, esclareça-se que as impetrantes equivocaram-se ao mencionar a possibilidade de “tráfico privilegiado” (ID 26613190-p. 7), redução da pena e substituição, porquanto aqui se trata de roubo. De toda forma, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de junho de 2021 16:53:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator